Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001879-76.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAMES NAZARA DE ALCANTARA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de James Nazaré de Alcantara, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta desta impetração [e dos andamentos do processo correlato em primeiro grau de jurisdição] que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de janeiro de 2022, acusado da suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, da Código Penal, por ter sido flagrando em via pública empurrando uma motocicleta Honda Pop, cor vermelha, placa NJI-9191, que tem registro de roubo/furto, ocasião em que tentou fugir sendo, contudo, impedido pelos policiais militares que faziam patrulhamento tático naquele local, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000807-25.2022.8.11.0042. A denúncia, por sua vez, foi oferecida pela prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, que foi recebida em 9 de fevereiro de 2022 nos autos da Ação Penal n. 1001178-86.2022.8.11.0042.
Registra a impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade judiciária coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação do referido édito previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o crime pelo qual ele está sendo acusado não é daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, não afetando sobremaneira a ordem pública.
Assevera que, na hipótese de eventual condenação do paciente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena será diverso do fechado, daí por que o decreto de prisão preventiva invectivado ofende ao princípio da homogeneidade, sendo, pois, suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Aduz que o paciente deve ser colocado em liberdade por conta da lotação dos estabelecimentos prisionais como forma de prevenir o contágio com a Covid-19, tendo em vista que somente em situações excepcionais a prisão em flagrante pode ser convertida em preventiva, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, “com fixação, se entender por bem, de medidas cautelares diversas da prisão”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora afirmou que a prisão preventiva do paciente é necessária para “resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes criminais, ele responde a três ações penais por receptação, uma ação penal por roubo, uma ação penal por furto, uma ação penal por violação de domicílio, e, ainda, ostenta a três condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto.” Destaques no original
Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Além disso, com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, verifica-se que se trata de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a decisão em debate se apresenta, em tese, fundamentada.
Por derradeiro, impende-se ressaltar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais, deve ser consignada, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade judiciária impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator